Tribunal: TJES
Processo: 0000319-76.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em razão da apreensão de 14 buchas de maconha e 4 pinos de cocaína.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se há dúvida razoável apta a ensejar a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo.

4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, descrevem de forma coerente e harmônica a conduta típica de mercancia ilícita de drogas.

5. A prova testemunhal policial é idônea para fundamentar a condenação, inexistindo demonstração de má-fé, contradição relevante ou imprestabilidade dos relatos.

6. As drogas foram localizadas em ponto específico do muro onde o réu foi reiteradamente visto ocultando e retirando objetos para entrega a terceiros.

7. A negativa de autoria apresentada pelo apelante mostra-se isolada e desacompanhada de qualquer elemento probatório capaz de infirmar a narrativa acusatória.

8. O conjunto probatório é robusto e suficiente para afastar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, quando harmônicos e corroborados pelo conjunto probatório.

2. A apreensão de entorpecentes em local diretamente vinculado à conduta observada do agente é suficiente para caracterizar a autoria delitiva.

3. A versão defensiva isolada, desacompanhada de prova mínima, não é capaz de afastar a condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, DJ 08.11.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000319-76.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GELKER DA CONCEICAO SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em razão da apreensão de 14 buchas de maconha e 4 pinos de cocaína.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se há dúvida razoável apta a ensejar a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo.

4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, descrevem de forma coerente e harmônica a conduta típica de mercancia ilícita de drogas.

5. A prova testemunhal policial é idônea para fundamentar a condenação, inexistindo demonstração de má-fé, contradição relevante ou imprestabilidade dos relatos.

6. As drogas foram localizadas em ponto específico do muro onde o réu foi reiteradamente visto ocultando e retirando objetos para entrega a terceiros.

7. A negativa de autoria apresentada pelo apelante mostra-se isolada e desacompanhada de qualquer elemento probatório capaz de infirmar a narrativa acusatória.

8. O conjunto probatório é robusto e suficiente para afastar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, quando harmônicos e corroborados pelo conjunto probatório.

2. A apreensão de entorpecentes em local diretamente vinculado à conduta observada do agente é suficiente para caracterizar a autoria delitiva.

3. A versão defensiva isolada, desacompanhada de prova mínima, não é capaz de afastar a condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, DJ 08.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GELKER DA CONCEIÇÃO SILVEIRA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

A Defensoria Pública apresentou razões recursais que constam do ID 16438031, nas quais postula a absolvição do recorrente sob o fundamento da ausência de prova suficiente para a condenação.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 16438034, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17447736, opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GELKER DA CONCEIÇÃO SILVEIRA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

A Defensoria Pública apresentou razões recursais que constam do ID 16438031, nas quais postula a absolvição do recorrente sob o fundamento da ausência de prova suficiente para a condenação.

Segundo a denúncia, o recorrente foi preso em flagrante, por policiais militares, na posse de 14 (quatorze) buchas de maconha e 04 (quatro) pinos de cocaína.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa do apelante almeja a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória.

A
materialidade
do delito de tráfico está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e, de forma definitiva, pelo Laudo toxicológico definitivo que consta do ID 47454500.

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente negou a
autoria
, ocasião na qual afirmou “
que estava no bar bebendo cerveja e quando saiu para fumar foi abordado; que não estava traficando; que a droga encontrada no muro de arrimo não lhe pertencia e nem lá foi (...).
"

Todavia, os depoimentos dos policiais militares
Alenilton dos Santos Rita
e
Waleson Rodrigues Ferreira
, colhidos sob o crivo do contraditório, relataram que a equipe visualizou o recorrente atendendo cerca de 4 a 5 pessoas antes de procederem à abordagem, asseverando que o apelante colocava a mão dentro de canos de PVC no muro para retirar a droga.

Os referidos policiais esclareceram que montaram um ponto de observação estratégico e de lá puderam visualizar o apelante indo reiteradamente até um muro de arrimo, onde se abaixava, pegava objetos e os entregava a transeuntes.

A jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Nesse contexto, embora nada de ilícito tenha sido encontrado diretamente com o acusado no momento da revista pessoal, as drogas foram localizadas exatamente no ponto específico do muro onde ele havia sido visto mexendo repetidas vezes.

No caso em tela, a versão do apelante, de que estava apenas em um bar e saiu para fumar, apresentou-se isolada e desprovida de suporte probatório, visto que o recorrente não arrolou testemunhas que pudessem confirmar sua narrativa, enquanto a acusação apresentou relatos detalhados da operação policial que culminou na apreensão das drogas.

Portanto, a prova é robusta e não deixa margem para a aplicação do princípio “in dubio pro reo”, revelando-se correta a condenação do recorrente no crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.